Tribunal: TJDFT
Processo: 0008513-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETOS No 8.940/2016 E No 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Incabível a concessão de indulto baseada nos Decretos 8.940/2016 e 9.246/2017 ao condenado pelo crime de tráfico de drogas e delito comum, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), conforme dispõem os artigos 2o, I, e 11, parágrafo único, do Decreto no 8.940/2016, e artigos 3o, II, e 12, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.